Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0727388-22.2024.8.07.0001 APELANTE: RAILSON ALVES FERREIRA, MAKLEY DE JESUS SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAILSON ALVES FERREIRA em face da r. sentença constante do id 67047465, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar RAILSON ALVES FERREIRA e MAKLEY DE JESUS SALES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas), impondo a ambos a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, calculados à fração mínima. Quanto ao réu RAILSON ALVES FERREIRA, consta nos autos termo de apelação constante do id 67047474, bem como as razões recursais (id 67047495). Por outro lado, o réu MAKLEY DE JESUS SALES apresentou termo de apelação (id 67047475) e, embora devidamente intimado, id 67092992, não apresentou as razões do recurso. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa de MAKLEY DE JESUS SALES para que apresente as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o apelante para, caso tenha interesse, constituir novo patrono para apresentar as razões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator